Tribunal: TJPA
Processo: 0062393-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062393-76.2014.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CLAUDIO CHAVES

APELADO: MARCOS VINICIUS EIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0062393-76.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO ENGENHEIRO CLAUDIO CHAVES

ADVOGADO: MARCELO NAZARENO LIMA ARRIFANO – OAB/PA 9.365-A

EMBARGADO: MARCOS VINICIUS EIRÓ DO NASCIMENTO

ADVOGADO: LEONIDAS GONCALVES DE ALCANTARA – OAB-PA 4.854

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE ATAS E À CONFISSÃO DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAR A DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR E A FIXAÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência da ação de cobrança de cotas condominiais por ausência de atas assinadas e de comprovação do quórum necessário para a deliberação dos valores cobrados, reduzindo apenas a verba honorária de sucumbência.

Embargante sustenta omissão quanto à análise das atas assembleares e da suposta confissão do embargado acerca da legalidade e da existência das taxas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de atas de assembleia e à alegada confissão do embargado sobre os débitos, justificando a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a ausência de documentação com as formalidades legais exigidas para comprovar a deliberação condominial, reconhecendo que atas sem assinatura ou sem registro de presença suficiente não se prestam como título para cobrança judicial.

5. A inexistência de insurgência quanto à cobrança não afasta a necessidade de prova da fixação regular do valor, requisito indispensável para a exigibilidade das taxas.

6. Pretensão do embargante visa rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração, cuja função é restrita a sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa os fundamentos fáticos e jurídicos necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que contrários ao interesse da parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMINIO DO EDIFICIO CLÁUDIO CHAVES, em face do acórdão de id. 28638231, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. IRREGULARIDADE DAS DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. DÉBITO INEXIGÍVEL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de cotas condominiais em razão da ausência de atas de assembleias ou outro documento que demonstrasse a deliberação válida dos condôminos acerca dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir judicialmente o pagamento de cotas condominiais sem a apresentação das atas das assembleias que aprovaram as despesas, com observância das formalidades legais.

3. Em caráter subsidiário, discute-se a possibilidade de redução da verba honorária fixada em 20% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigibilidade das taxas condominiais depende da comprovação de sua fixação em assembleia geral, mediante atas assinadas e com comprovação do quórum necessário, ou de previsão na convenção condominial.

5. Ausentes as atas e demais documentos comprobatórios da deliberação, o débito é considerado inexigível judicialmente.

6. A jurisprudência do STJ dispensa o registro da convenção condominial no cartório de imóveis, mas exige a apresentação de documento que comprove a fixação do valor da cota.

7. O apelante não comprovou alteração na situação econômica do recorrido para revogação da justiça gratuita.

8. Diante da baixa complexidade da demanda e do pedido alternativo, reduzida a verba honorária de 20% para 10%, respeitado o limite mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais de 20% para 10%, mantendo-se inalterada a improcedência da ação de cobrança.

Tese de julgamento:

1. A cobrança judicial de cotas condominiais exige a apresentação de atas de assembleia que fixaram os valores devidos, devidamente assinadas e com quórum válido, ou previsão clara na convenção condominial.

2. A ausência desses documentos torna o débito inexigível judicialmente.

3. É admissível a redução da verba honorária sucumbencial, desde que observados os limites legais e considerada a complexidade da causa”.

Inconformado, o CONDOMINIO DO EDIFICIO CLÁUDIO CHAVES,

interpôs no id. 28799881, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso em relação as atas assembleares que comprovariam as taxas devidas pelo EMBARGADO, bem como a sua confissão em relação as taxas condominiais elencadas na presente ação de cobrança.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada as omissões indicadas, quanto a confissão do EMBARGADO quanto a legalidade da cobrança e a ausência de pagamento de parte dos débitos cobrados de 2006 a 2014 e a inexistência de qualquer contestação sobre o legalidade das taxas e das atas assembleares.

Contrarrazões ofertadas no id. 28991320, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Consta do acórdão embargado que: “(...) não há nos autos documentação com obediência das formalidades legais, que comprove o valor inicial da despesa condominial estipulado pelo Condomínio, tampouco provas pré-constituídas referentes às atualizações e majorações realizadas em assembleia dos condôminos que avalizem à cobrança condominial. Tal exigência, constitui requisito para tornar exigível a responsabilidade por débitos condominiais.

Portanto, ausente a convenção de condomínio ou as atas das assembleias (com demonstração da obediência às formalidades legais), nas quais foram devidamente fixados os valores das contribuições, não se verifica a exigibilidade dos débitos apontados na inicial.

De modo que, as Atas desprovidas de assinatura e/ou de registro de comparecimento de condôminos em números suficientes para validar as decisões, não servem para embasar a ação de cobrança (...).

(...)

Portanto, o débito questionado não se reveste de certeza e liquidez a possibilitar sua cobrança, porquanto não constam as Atas das Assembleias de condôminos, nem na convenção do condomínio, devidamente assinadas ou o registro de comparecimento de condôminos em número suficiente para validar as decisões.

De modo que não se encontram nos autos qualquer tipo de convocação dos condôminos de realização de assembleias de forma inconteste, nem aprovação, por maioria dos presentes das verbas para as despesas de condomínio em fixação do quantum em suas respectivas épocas, capaz de convencer esse juízo e ensejar a cobrança de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, a ausência de documento que comprove a anuência dos condôminos sobre a regularidade das verbas destinadas às despesas de condomínio referentes às taxas de área interna e externa obsta a sua cobrança (...)”.

– ID. 28638231 Páginas 5-6.

Ressalto que a ausencia de contestação judicial ou extrajudicial acerca da existência das taxas de condominio, não obsta a insurgência quanto aos valores exigidos e/ou, quanto a exigibilidade do débito.

Uma coisa é reconhecer a possibilidade da existência das taxas condominiais, outra coisa é se discutir a legalidade dos valores cobrados e o preenchimento dos requisitos legais para sua incidência/cobrança.

Outrossim, no que tange as atas assembleares juntadas aos autos, conforme consta no acórdão embargado, sequer foi demonstrada a legalidade da convocação dos condôminos para realização de assembleias de forma inconteste, nem a aprovação, por maioria dos presentes das verbas para as despesas de condomínio em fixação do quantum em suas respectivas épocas, capaz de convencer o juízo e ensejar a cobrança de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

De modo que no caso em tela, depreende-se a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

A recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1
. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025